Tribunal: STF
Processo: AP 1336
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/5/2023).



     Em 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais Comarca de Belo Horizonte/MG (Pet 10820, eDoc. 15280, ID: d2ddb143 :



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA (eDoc. 25). 



    Em 30/1/2024, a defesa apresentou justificativas pelo descumprimento das medidas cautelares (eDoc. 30).



    Em novas informações remetidas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA, “por apresentar perda de comunicação devido à descarga total de bateria.” (eDoc. 34).



    Conforme informado pelo juízo, foi registradas a perda de comunicação devido à descarga total de bateria em diversas ocasiões, com tentativas de comunicação sem êxito, notadamente em 5/3/2024, 6/3/2024, 8/3/2024, 16/3/2024, 22/3/2024, 27/3/2024, 29/3/2024, 31/3/2023, 10/4/2024, 16/4/2024 e 20/4/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à descarregamento total da tornozeleira reiteradamente por muitos dias ao longo dos meses de março e abril de 2024.



    Verifico que há diversas violações, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos perpetrados pelo réu.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/03/2023, nos termos seguintes (Pet 10820, eDoc. 15280, ID: d2ddb143):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de HILDEBRAND SANTIAGO SILVA, CPF nº 113.029.816-76.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 9 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente